Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-54.2020.8.11.0034
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-54.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.355.581-49 (APELADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (APELANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS APÓS DESPROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DETERMINOU A NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO – VALOR DA CAUSA QUE ULTRAPASSA R$ 1.600.000,00 – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – VALOR FIXADO QUE REMUNERA DIGNAMENTE O TRABALHO DOS ADVOGADOS APELANTES - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC, COM UTILIZAÇÃO DOS INCISOS DO
§
2o, E DE PARTE DO
§ 8
o, DO MESMO ARTIGO DO CPC – MANUTENÇÃO SUCINTA, MAS FUNDAMENTADA - APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o processo foi extinto sem resolução de mérito, ainda em fase considerada inicial, eis que apenas houve discussão sobre o indeferimento do pedido de gratuidade, que foi mantido em sede recursal (agravo de instrumento), não há falar em fixação da verba honorária entre 10 e 20% sobre o valor da causa que ultrapassa um milhão e seiscentos mil reais, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido, mostrando-se plausível a fixação com base no artigo 85 do CPC, utilizando-se os incisos do
§
2o e parte do
§ 8
o, do mencionado artigo.

“(...) 4. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELO ALVES PUGA e ANDRESSA ARMELIN, advogados da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que
JULGOU EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
, o processo referente à Ação de Embargos de Terceiro n. 1000462 -54.2020.8.11.0034,

com pedido liminar de manutenção de posse proposto por
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
, ora Apelado; e
CONDENOU o Autor/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Apelantes, estes fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em síntese, os Apelantes se insurgem contra a sentença no que tange à fixação dos honorários advocatícios, alegando que o valor fixado, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não observa o valor da causa indicado pelo Autor/Embargante/Apelado, como sendo de R$ 1.623.940,00 (um milhão e seiscentos e vinte e três mil e novecentos e quarenta reais).

Argumentam que o Apelado inclusive requereu a concessão de gratuidade de justiça, e tutela de urgência para suspender o curso da Ação de Reintegração de Posse n. 1000627 -38.2019.8.11.0034 PJE, cujos pedidos foram indeferidos pelo D. Juízo a quo e mantidos no Agravo de Instrumento no 1017881 -92.2020.8.11.0000 PJE, interposto pelo Apelado, que restou desprovido por este E. TJMT após a interposição de recursos pelas partes.

Afirmam que após a determinação de intimação para que o Apelado comprovasse o recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob pena de indeferimento da inicial e extinção, houve o decurso do prazo, acarretando a sentença combatida.

Argumentam que a sentença não se encontra fundamentada no que tange à fixação dos honorários, eis que foi atribuído à causa o valor inicial de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e, posteriormente o Magistrado singular determinou a retificação para 1.623.940,00 (um milhão e seiscentos e vinte e três mil e novecentos e quarenta reais).

Aduzem que não houve explicação, fundamentação acerca do motivo concreto para a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, eis que não se pronunciou sobre a aplicação do artigo 85, §§ 1o, 2o e 6o, do CPC.

Pedem a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Sustentam que o apelo deve ser provido para que seja majorada a verba honorária advocatícia, a ser fixada entre 10 e 20% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a regra do artigo 85, §§ 1o, 2o e 6o, do CPC, cujos percentuais se aplicam, inclusive, para a hipótese de extinção da ação sem resolução do mérito (leia-se: extinção prematura), como é o caso dos presentes autos.

O Apelado, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que
JULGOU EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
, o processo referente à Ação de Embargos de Terceiro n. 1000462 -54.2020.8.11.0034,

com pedido liminar de manutenção de posse proposto por
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
, ora Apelado, em face do cliente dos Apelantes,
MARCELO ALVES PUGA e ANDRESSA ARMELIN
, e
CONDENOU o Autor/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Apelantes, estes fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, importantes destacarmos que é viável o arbitramento de forma equitativa, sopesando de forma proporcional os incisos elencados no artigo 85, § 2o, do CPC, a fim de que se evite o enriquecimento indevido, sobretudo quando o valor atribuído e reconhecido da causa é de valor elevado e o feito é extinto, sem que houvesse resolução de mérito, e, ainda, em fase considerada inicial, ou seja, quando não houve discussão acerca da matéria principal; o que é o caso dos autos, eis que houve pedido de gratuidade da justiça, o qual não foi acolhido, e deu ensejo ao agravo proposto, que também não foi acolhido.

Desse modo, não considero plausível os termos da apelação, no que se refere à alegação de ausência de fundamentação, eis que o Magistrado singular, apesar de sucinto, fez constar que o feito foi extinto, ainda em fase considerada inicial, ou seja, houve a extinção sem julgamento de mérito, de maneira prematura, considerando-se plausível a fixação de R$ 20.000,00, independentemente do valor atribuído à causa.

No que tange especificamente ao valor, comungo do posicionamento de viabilidade de apreciação equitativa, a fim de aferir um valor considerado justo para a remuneração dos advogados, sopesando o tempo de tramitação, o zelo, a necessidade de deslocamento, se for o caso, a complexidade da causa, etc.

A esse respeito, “mutatis mutandis”, colaciono os julgados, inclusive de minha lavra:

“(...)
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA FOI O EMBARGADO, UMA VEZ QUE O EMBARGANTE É PARTE ILEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELA JUÍZA SENTENCIANTE – REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Diferentemente do que tenta fazer crer, extrai-se dos autos que não foi o embargante, ora apelado, quem deu causa a instauração do processo, haja vista que, o ajuizamento da presente demanda somente ocorreu em razão do embargado, ora primeiro apelante, ter inserido, indevidamente, o embargante, ora apelado, no polo passivo da ação executiva.

2. Tanto é assim que o próprio embargado, ora primeiro apelante, na petição de id. 103173734 – pág. 2, reconhece a ilegitimidade passiva do executado, requerendo sua exclusão do polo passivo da demanda executiva.

3. No caso, diferentemente do que tenta fazer crer o embargado, ora primeiro apelante, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela Juíza sentenciante, não extrapola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas, sim, revela-se razoável e proporcional diante dos limites da causa.

4. Aliás, insta consignar que, a fim de se evitar onerar demasiadamente a parte e por outro lado não desvalorizar a remuneração do advogado, deve ser observado a manutenção do equilíbrio e justeza na fixação dos honorários advocatícios, o que, na hipótese, foi observado pela Juíza sentenciante.

5. Nesse passo e como dito em linhas acima, também não há que se falar, como aduz o embargante, ora segundo apelante, que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual de 10 a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (cujo valor, noticiado na inicial, é de R$ 428.730,31).

6. A uma porque, intimado acerca da presente demanda, o embargado, ora apelado, de pronto reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante, ora segundo apelante, o que, evidentemente, não trouxe ao último (que advoga em causa própria) maiores trabalhos e desperdício de tempo, a teor do disposto no inciso IV do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

7. E a duas porque, especificamente neste caso, fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, além de onerar demasiadamente o embargado, ora apelado (que como dito em linhas acima, após ser intimado, reconheceu de pronto a ilegitimidade passiva do executado/embargante, ora apelado), ultrapassaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que a questão aventada requer.

(N.U 1011471-43.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ACOLHIDO. ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO, COM O VALOR DA CAUSA, E COM O VALOR ECONÔMICO PRETENDIDO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

O caso dos autos diz respeito ao arbitramento de verba honorária de natureza contratual e não sucumbencial, significando, em outros termos, a desvinculação com os limites de 10% a 20% previstos no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Destarte, não há falar no caso em aplicação do entendimento adotado no RESp. 1.746.072/PR, porquanto nesse recurso especial o que se discutiu foi o juízo de equidade na fixação de honorários advocatícios de sucumbência, o que, como visto não é o caso dos autos.

Por força do disposto no §8o do artigo 85 nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, com o valor da causa, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, bem como com o valor econômico pretendido.

“O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. ” (AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)
(N.U 1001553-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Com esses apontamentos, tenho que a sentença não merece reforma, eis que o entendimento acerca de fixação entre 10% e 20% do valor da causa, a meu viso não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda que tenha o Apelado interposto agravo de instrumento com embate acerca do indeferimento da gratuidade da justiça, é fato que o feito não tomou grandes proporções; não houve discussões meritórias das quais seriam objeto os Embargos de Terceiro propostos, sendo viável a fixação de maneira equitativa, a fim de homenagear os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; além de vedar o enriquecimento indevido.

Dentro dessas considerações, julgo possível a apreciação equitativa, utilizando-se de tais princípios, além do constante dos incisos do artigo 85, §
2o, e parte do
§ 8
o, do mesmo artigo do CPC.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022